Tribunal: TJMT
Processo: 1006440-59.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1006440-59.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]

RELATOR
A
:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 362.298.301-91 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (APELANTE), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (APELANTE), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (APELANTE), COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - CPF: 298.890.813-34 (APELADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (APELADO), AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA -
CPF: 362.298.301-91 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PAULINA MINETTO VILARINDO - CPF: 384.255.051-00 (APELADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), ADILSON VILARINDO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 09.351.319/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONSIDERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE DETERMINAÇÃO DE PENHORA – DECISÃO SURPRESA – OCORRÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Evidente a ofensa à segurança jurídica e a ocorrência de decisão surpresa pelo Juízo singular que, se retratando, de ofício, de decisão anterior, determinou a penhora nas contas de pessoa jurídica até então não integrante da lide, com fundamento em certidão lavrada pela própria assessoria, e sem manifestação prévia da parte atingida pela constrição.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1006440-59.2018.8.11.0041, promovido por
AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS,
julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação pela penhora.

Em suas razões, aduz, preliminarmente; (i) preclusão
pro
judicato
, uma vez que o pedido de penhora nas contas da Apelante já havia sido rejeitado pelo Juízo, sendo vedada a prolação de nova decisão pelo julgador sobre questão já definida, mormente quando amparada em certidão falsa lavrada por sua própria assessora; (
ii
) ilegitimidade ativa, considerando que “
as COOPERATIVAS SICOOB SERVIDOR - CNPJ nº 04.346.379/0001-47 (incorporada) e SICOOB INTEGRAÇÃO – CNPJ nº 08.742.188/0001-55 (incorporadora), não integraram a lide de conhecimento e, ainda, considerando que essa última, não incorporou a cooperativa executada, evidente que seus ativos não podem ser atingidos e, ainda, evidente a sua ilegitimidade passiva
”; (
iii
) ausência de fundamentação da sentença, em ofensa aos
arts
. 93, IX, da CF e
489, §1°, II e IV, do CPC, diante da não apresentação de qualquer fundamento legal para a determinação da penhora; (
iv
) ocorrência de decisão surpresa, pois
“a COOPERATIVA SICOOB INTEGRAÇÃO, sem fazer parte da lide e sem ter incorporado a COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOSS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO – COOPERSERVIDOR – CNPJ nº 24.628.373/0001-70, sofreu constrição de valor expressivo e milionário (R$ 3.326.028,53) de modo totalmente ilegal e injusto e, acima de tudo, em clara violação do devido processo legal
” e (v) ofensa à coisa julgada, visto que a constrição, “
descurando-se da sentença condenatória de Id. 48487785, transitada em julgado (...) culminou por atingir ilegalmente patrimônio de terceiro estranho a lide
”.

Afirma, no mérito, a ocorrência de
error
in
judicando
ante a adoção de premissa de fato falsa, uma vez que a sentença, tomando como válida certidão lavrada pela própria assessoria, partiu da assertiva de que houve sucessão empresarial entre a executada e a Apelante.

Assevera a impossibilidade de penhora de parte estranha ao processo, pois “
o juízo a quo determinou a penhora de valores das contas da Apelante sem que essa integrasse o feito
”, bem como a ausência de comprovação da existência de grupo econômico entre as cooperativas.

Pugna pelo provimento do recurso para “
acolhendo as preliminares de mérito suscitadas, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando-se o desbloqueio dos valores penhorados via sistema SISBAJUD, na conta da Apelante; Ou, conhecer e prover o presente recurso de apelação para, NO MÉRITO, ante a inexistência de prova da incorporação da executada COOPERSERVIDOR-CNPJ: 26.628.373/0001-70, pela Apelante SICOOB INTEGRAÇÃO-CNPJ: 08.742.188/0001-55, reformar a sentença de piso, para determinar a exclusão da Apelante do polo passivo do Cumprimento de Sentença
proposto pelos Apelados, determinando-se o desbloqueio dos valores penhorados via sistema SISBAJUD
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 183428264.

No pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela Apelante (n. 1022215-67.2023.8.11.0000) foi deferida a substituição da penhora por carta de fiança bancária (Id. 184054165).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADOEDUARDO ALVES MARÇAL, OAB/MT 13311-A:

Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, representante do Ministério Público, Servidores do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, colegas aqui presentes, boa tarde a todos.

Desembargadora, procurarei ser bem breve na minha sustentação oral. Até mesmo, porque o caso chama atenção pelo fato de a apelante SICOOB INTEGRAÇÃO, nunca ter feito parte desse processo, e através de uma decisão ser surpreendida com o bloqueio da quantia de R$3.326,000 (três milhões, trezentos e vinte seis mil reais), proferida pela juíza de 1º Grau, a excelentíssima juíza Rita Soraya.

Foi quando, então, excelência, a parte apelante ingressou no processo como terceira interessada para analisar o fundamento da decisão.

E para sua surpresa, uma decisão pautada, desembargadora
Marilsen
, por uma certidão da assessora da juíza, sem qualquer legitimidade e capacidade para proferir tal certidão, pois, conforme o artigo 152 do Código de
Processo Civil, que determina que a competência para lavra de certidão é da serventia, e não de assessor.

Além disso, desembargadora Maria Helena, trata-se de uma certidão completamente equivocada, uma certidão onde assessora, sem sequer ser provocada no processo, de ofício, proferiu uma certidão com juízo de valor, além disso, afirmando fatos inverídicos, conforme será demonstrado nessa sustentação.

Diante dessa certidão, ou seja, pautada nessa certidão, a Juíza proferiu uma decisão de retratação, tendo em vista que esse pedido formulado pelo apelado já tinha sido feito por duas oportunidades, sendo que em ambas as oportunidades, havia sido negado o pedido pelo juiz de piso, tendo em vista tratar-se de pessoa jurídicas completamente distintas, sem qualquer relação jurídica.

Desse modo, foi protocolado o presente apelo, que hoje aqui é um senso de justiça, uma vez que proferido pela nobre desembargadora Maria Helena, o provimento da liminar determinando a devolução do dinheiro.

E hoje estamos aqui, Desembargador Sebastião de Moraes, para julgar o mérito deste apelo, sobre esse fato aqui narrado.

Então, para retratarmos o fato, Desembargador Sebastiao e Desembargador
Marilsen
, o fato de a apelante SICOOB INTEGRAÇÃO, nunca ter feito do próprio partido processo, faz necessário voltar aos autos, até mesmo para ter conhecimento de qual é a origem desse débito, tendo em vista que a Sicoob nunca fez parte deste processo.

Foi quando tomamos conhecimento de uma ação rescisória protocolada por uma Cooperativa de Consumo, em face do apelado, senhor Afonso, tendo como argumento um contrato de compra e venda de um supermercado em um bairro de Cuiabá. E o argumento dessa ação rescisória seria que o contrato deveria ser rescindido pelo fato de dois argumentos:

Primeiro, as matrículas desse imóvel eram

alienadas para terceiros. E diante do decorrer desse processo, ele teria sido surpreendido com a operação da Polícia do Estado do Mato Grosso, que decretou uma fraude em uma
licitação existente com o apelado e o estado de Mato Grosso, na gestão do governador
Silval
Barbosa, que determinou a indisponibilidade dessas matrículas.

Diante dessa ação rescisória, o apelado apresentou uma reconvenção, esse processo tramitou e o apelado teve êxito em sua reconvenção, sendo constatado esse eventual crédito que hoje perfaz o presente processo.

Veja só, desembargadora
Marilsen
, a narrativa dos fatos, todo o envolvimento da origem dos fatos, se dá entre o apelado, senhor Afonso e a Cooperativa de Consumo, através de uma aquisição de um supermercado.

Desembargadora Maria Helena, com muita vênia, fiz questão de olhar os pedidos, tanto da ação rescisória, da qual não fez parte o meu cliente, bem como da reconvenção. E para minha surpresa, em nenhum momento existe pedido de reconhecimento ou de vínculo, ou até mesmo de trazer a SICOOB INTEGRAÇÃO para o processo.

Então, inexiste pedidos na ação e inexiste dispositivo de decisão judicial que reconheça a configuração do Sicoob neste processo.

Pois bem, essas decisões proferidas nessa Reconvenção transitaram em julgado e iniciou-se o presente processo.

E voltamos para a origem aqui desse debate, que é o cumprimento de sentença dessa Reconvenção, onde o senhor Afonso promove, em face dessa Cooperativa de Consumo.

Em uma estratégia muito audaciosa do apelado, antes mesmo dele sequer solicitar ou requerer a
despersonalidade
jurídica dessa Cooperativa de Consumo, eles simplesmente atravessam uma petição solicitando os bloqueios dos numerários na quantia de R$3.326,000,00 (três milhões, trezentos e vinte seis mil reais) da conta da apelante, que repito, mais uma vez, nunca foi parte desse processo.

Num primeiro momento, a doutora juíza de 1º Grau, excelentíssima senhora Rita Soraya, nega o pedido dele, com a alegação de que são CNPJ distintos.

Correta a primeira decisão. Dessa decisão o apelado interpõe recurso de embargos de declaração, mais uma vez, de forma correta, a Juíza rejeita os embargos de declaração.

Desembargador Sebastiao, essa decisão transita em julgado e o processo fica parado. Então, começa o tiroteio que resulta neste presente apelo.

A execução do apelado, em face dessa Cooperativa de Consumo parada, sem qualquer movimento, sem qualquer provocação do exequente, surge então, desembargadora Maria Helena, a assessora da juíza de 1º Grau, de ofício, e profere uma certidão no processo.

Com uma máxima vênia, eu peço licença para fazer a leitura dessa certidão, que diz:

CERTIFICO que nos termos do documento id nº 122914018, ficou evidenciada que COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70, FOI INCORPORADA pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, CNPJ nº 08.742.188/0001-55, razão pela qual remeto o feito à conclusão (ID.183426836)

Esse fato, além de ter cunho pessoal, trata-se de uma certidão falsa, com informação falsa, visto que quando analisamos o documento que ela menciona de ID tal, desembargador Sebastiao, nada mais é que os atos consultivos da apelante, bem como a ata de assembleia que ela demonstra a
incorporação, mas do Sicoob Servidor pela Sicoob Integração, e não pela empresa executada, que não guarda qualquer relação.

Estamos aqui, Desembargador Sebastiao, através de empresa de cooperativa de crédito regulamentada pelo Banco Central, com normas próprias, com regulamento próprio, que não guarda qualquer relação com a cooperativa de consumo, que mexe com supermercado, atividade completamente distinta.

E através dessa certidão da assessora, o processo vai concluso, em que pese o juiz de piso, ter indeferido o pedido por duas oportunidades, a decisão ter transitado em julgado, o processo estar paralisado, sem movimentação, vem a Juíza, e peço vênia para fazer mais uma vez a leitura da decisão, que se ataca nesse apelo, fundamentada com base na certidão da assessora que diz:

Ante o teor da certidão última e comprovação da incorporação da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70, FOI INCORPORADA pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, CNPJ nº 08.742.188/0001-55, me retrato da determinação última e procedo à penhora online.

Retifique-se na capa dos autos.

Foi quando ingressamos nesse processo como terceiro interessado, diante dessa penhora indevida ilegal. Fizemos um pedido de retratação de juiz, mas uma vez eu reforço, desembargadora Maria Helena, na velocidade da luz esse pedido foi indeferido. Foi quando protocolamos o presente apelo.

Reforço aqui, desembargador Sebastião, que no mesmo dia do protocolo, tentamos também, enviando um e-mail à Diretoria daquele juízo, uma oportunidade de despachar com Sua Excelência para explicar o equívoco da decisão e o equívoco da certidão ora lançada.

Para nossa surpresa, antes mesmo de responder o nosso e-mail, mais uma vez, na velocidade da luz, ou seja, no dia seguinte ao protocolo do apelo, o juiz de piso, mais uma vez recebe o apelo e nega o juízo de retratação, e de forma totalmente descabida, profere uma defesa na pessoa do seu assessor, que jamais foi atacado no processo, porque ataca-se o erro da certidão e não a pessoa do assessor.

Agora, o erro da certidão deve ser revisto por vossas excelências. É um erro gritante, é uma afirmação falsa de que houve uma incorporação da apelante Sicoob Integração com uma cooperativa de consumo, ora executada, que não guarda qualquer relação.

Esse erro, de forma brilhante pela desembargadora Maria Helena, na análise da cautelar neste Tribunal, concedeu a liminar, e com muito senso de justiça determinou a devolução do numerário para ora apelante.

E hoje estamos aqui para o julgamento do apelo, e esses são os motivos que, desde já, ratifico os pedidos do apelo, que espero e peço, com muito senso de justiça, pelo provimento deste apelo.

Muito obrigado.

Boa tarde a todos.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA EMÍLIA CARLOTA GONÇALVES VILELA, OAB/MT 13206-O
:

Boa tarde,

Presidente da Câmara
, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, estendo meus cumprimentos à eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, que é a relatora do recurso em questão, bem como estendo meus cumprimentos à Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, nesta oportunidade.

Como bem colocado pelo meu colega, douto advogado, Doutor Eduardo Alves Marçal, trata-se de recurso de apelação manejado na ação de Rescisão Contratual em fase de cumprimento de sentença.

A ação de Rescisão Contratual versou, essencialmente, sobre um contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial e seus imóveis, onde a Cooper Servidor manifestou intenção de compra desse empreendimento junto ao apelado, o Sr. Afonso Henrique de Oliveira. E para o cumprimento das suas obrigações contratuais foram emitidas cédulas de empréstimo em nome do sr. Afonso, pelo Sicoob Servidor.

Acontece que com o passar do tempo, com a troca de gestão dessas cooperativas, Cooper Servidor e Sicoob Servidor, essa negociação não foi dada sequência, não foi dada seguimento, resultando na presente ação de Rescisão Contratual, bem como na Ação de Execução, todas com sentença transitado julgado e em técnica de conexão.

Do que resultou essas demandas? Da presente ação de Rescisão Contratual e da ação de Execução.

Na ação de Execução, que foi julgada em conexão a essa ação de Rescisão Contratual, foi reconhecida a inexistência de débito com relação ao Sr. Afonso, ora, apelado aqui na demanda. Foi reconhecido a simulação na emissão das cédulas de empréstimos em nome do Afonso, em pagamento desse contrato de compra e venda. Foi reconhecido, em razão disso, o grupo econômico havido entre o Sicoob Servidor e a Cooper Servidor.

Na presente ação de Rescisão Contratual, a qual está em julgamento o Recurso de Apelação em cumprimento de sentença, restaram assentadas três questões fulcrais na sentença:

A primeira, não rescindiu o contrato de compra e venda entre a Copper Servidor e o Sr. Afonso.

Segunda, determinou-se o término do cumprimento das obrigações contratuais pela Cooper Servidor com o pagamento do valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), devidamente atualizado.

Terceira, mais uma vez restou reconhecido o Grupo Econômico havido entre Cooper Servidor e Sicoob Servidor.

Agora, em fase de cumprimento de sentença, o presente Recurso de Apelação é manejado pela Sicoob Integração contra a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença, com a determinação de ordem de bloqueio nas contas do Sicoob Integração, na condição de terceira interessada, sob dois argumentos, como bem colocado aqui pelo d. advogado Dr. Eduardo Marçal:

Resumidamente, o primeiro argumento, de que o Sicoob Integração é parte ilegítima para responder às obrigações desse processo, porque nunca conheceu dessa demanda, porque nunca foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, porque não há comprovação da existência de grupo econômico.

Segundo argumento deste Recurso de Apelação, que há uma certidão expedida nesse processo de maneira equivocada, porquanto a incorporação havida, atestada na certidão, não é do Cooper servidor pelo Sicoob Integração, mas do Sicoob Servidor pelo Sicoob Integração, e para além dessa informação equivocada, não poderia o juízo de 1º Grau se valer dessa certidão para fundamentar a ordem de bloqueio.

Sobre esses dois argumentos, especialmente, eu começo pela questão da ilegitimidade para responder às obrigações dessa ação, vale relembrar
alguns acontecimentos muito importante nessas demandas envolvendo essa compra e venda desse estabelecimento empresarial, Mercado Pinguim.

Sobre a existência de grupo econômico, já há o reconhecimento irrefutável, por sentença transitada em julgado, não só na presente ação de Rescisão Contratual, mas também, na ação de Execução e Embargos à Execução, que foram julgados em conexão a essa ação.

Aqui não há nem que se falar em comprovação de grupo econômico, porque já há um reconhecimento por sentença transitada em julgado em todas essas três demandas, o que pressupõe que a comprovação do grupo econômico já se deu de forma adequada nos autos.

Mas, se é para falar em demonstração de grupo econômico, mais uma vez, vale a pena voltar aos acontecimentos importantes dessas demandas, especialmente da ação de Rescisão Contratual, objeto do Recurso de Apelação em julgamento agora.

Vejam, quando do recebimento dessas ações, de Rescisão e Execução, já de início foi determinado a união dessas demandas por conexão, diante da relação havida entre a Cooper Servidor e a Sicoob Servidor. Mais à frente, na fase instrutória dessas demandas, foram ouvidas testemunhas, foram juntados documentos, foram juntados controles de pagamentos e e-mails que denotaram o entrelaçamento entre a Cooper Servidor e Sicoob Servidor, que denotaram a confusão administrativa e de gestão dessas cooperativas.

Ainda, quando na fase de julgamento dos Recursos de Apelação de mérito de todas essas três demandas, em especial, da presente ação de Rescisão Contratual, foi consignado pela relatora à época, desembargadora Clarice Claudino da Silva, a ocorrência de simulação, de fraude entre essas cooperativas, Cooper Servidores e Sicoob Servidor, se valendo da expressão conglomerado econômico havido entre essas cooperativas.

Portanto, resta mais do que demonstrada a existência de grupo econômico entre Cooper Servidor e Sicoob Servidor, bem como, a
responsabilidade solidária havida entre essas pessoas jurídicas. Essa responsabilidade solidária, também alcança o Sicoob Integração, na medida que incorporou no Sicoob Servidor, ou seja, o Sicoob Servidor não existe mais, houve uma incorporação pelo Sicoob Integração. Desse modo, os efeitos da incorporação trazem à tona a sub-rogação do Sicoob Integração, das obrigações contratuais e processuais onde quer que se encontrem, em que estágio se encontrem.

Para além dos efeitos da incorporação havida do Sicoob Integração e do Sicoob Servidor, não há que se falar que não se conhece da presente demanda. Primeiro, seja na ação de Execução ou na presente ação de Rescisão Contratual, seja a Cooperativa Sicoob, Cooper Servidor, Sicoob Servidor ou Sicoob Integração, sempre estiveram representadas pelo mesmo jurídico, desde o início da demanda, até o trânsito em julgado dessas ações.

Segundo o
Sicoob Integração, além de pagar as condenações havidas na ação de Execução em Embargos à Execução, também pagou custas processuais nesta Ação de Rescisão Contratual de preparo recursal dos Recursos de Apelação e de Recurso Especial.

Portanto, não há se falar em decisão surpresa, não há que se falar que foi surpreendida com constrição patrimonial, não há que se falar que não se teve conhecimento da presente demanda.

O que se tem aqui, na verdade, é mais uma vez, uma tentativa da Sicoob Integração, no caso, numa postura descompromissada, de não honrar com o seu compromisso de pagar a obrigação resultante dessa ação de Rescisão Contratual. E essa conduta descompromissada acontece desde antes do estabelecimento do vínculo contratual com uma pessoa jurídica que sequer existia, se valendo da premissa de simulação e de emissão de cédulas de empréstimo de forma simulada para o pagamento das obrigações contratuais, do não cumprimento das obrigações decorrentes da ação de rescisão contratual. E
deságua agora, mais uma vez na intenção de não cumprir com a sua obrigação de pagar decorrente dessa ação de Rescisão Contratual.

Portanto, é superada a questão de grupo econômico, superada a responsabilidade, atestada, devidamente demonstrada, a responsabilidade solidária das cooperativas, no caso, do Sicoob integração, passo aqui a análise do segundo argumento trazido no Recurso de Apelação sobre a certidão expedida pelo juiz de origem.

Há uma certidão expedida no juízo de origem, há uma certidão equivocada e não se discute, não se refuta isso. A certidão traz premissa fática irregular, na medida em que traz a informação de que o Sicoob Integração incorporou o Cooper Servidor, enquanto na verdade, incorporou o Sicoob Servidor.

Então, é uma certidão, é um documento emitido pelo juízo, sem que tenha havido de fato, qualquer iniciativa das partes, seja do apelante ou do apelado, e que em nada contribui para o estágio ou fase que o processo se encontra. A certidão foi emitida por uma servidora da assessoria do gabinete, portanto, sem qualquer valor jurídico.

O que não se pode conceber, é que o Sicoob Integração se valha desse instrumento e faça disso uma tempestade perfeita para não cumprir a sua obrigação de pagar resultante dessas ações, especialmente da ação de Rescisão Contratual. E desfaça todo o trabalho desenvolvido pelas partes, do juízo de 1º Grau, bem como pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento dos recursos de apelação de mérito.

De novo, essa certidão em nada desfaz, em nada muda, em nada desonerar o Sicoob Integração da sua responsabilidade de pagar, referente a essa ação de Rescisão Contratual, visto que o reconhecimento do grupo econômico entre essas cooperativas é evidente por sentença já transitada em julgado, de modo que fica evidente, mais uma vez, a responsabilidade solidária do Sicoob Integração, ora apelante, em honrar com os compromissos e com as
obrigações decorrentes desta ação de rescisão contratual, razão pela qual excelência, pugno pelo desprovimento do Recurso de Apelação, pela manutenção da posição e da decisão do juízo de 1º Grau, com a ordem de bloqueio, com a ordem de penhora havida em desfavor do Sicoob Integração, apelante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Dr. Eduardo e Dr.. Emília, farei apenas a leitura da ementa, dado adiantado da hora, depois disponibilizo o teor do voto a Vossas Excelências. Estou desprovendo o recurso:

As preliminares suscitadas pelo recorrente para anulação da sentença confundem-se com o mérito da lide, de forma de que estando a causa madura para julgamento, de rigor, o Tribunal de Justiça assim procedente, nos termos do art. 10, §4º do CPC.

Confirmada a existência de grupo econômico de cooperativa, escorreita a manutenção da penhora sobre a conta da apelante, ainda que não tenha sido primitivo executada no cumprimento da sentença, bem como a extinção processual pela satisfação da obrigação, restando por corolário lógico.

Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Em relação à questão alegação de certidão expedida pela assessoria da magistrada, entendo que não há como ser denominada de certidão. Pelo menos, essa senhora, Paula Juliana Abati
Jakymiu
, teve um mínimo de dignidade em
escrever
: “
CERTIFICO que nos termos do documento id nº 122914018
”, ou seja, não utilizou a expressão
“
C
ertifico e dou fé
”
. A
inda
que não tenha utilizado a
referida
expressão, a certidão não pode, em hipótese alguma, prevalecer.

Neste momento, não sei se a servidora faz parte do quadro de efetivos ou se apenas possui vínculo de assessoramento, mas sugiro que
seja extraída cópia da certidão e encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça
, para que oriente essa assessora, para que fatos dessa natureza não voltem a se repetir, até porque, a assessoria não possui poder para lançar certidão em autos de processo.

Há uma ressalva na condução do processo pela douta magistrada, porque simplesmente, não consta que tenha havido Embargos de Declaração, pedido de reconsideração, para que revertesse o rumo do processo, tal como o fez.

Registro minha restrição com relação a esse incidente negativo para o processo, negativo para o Poder Judiciário e negativo para as partes, uma vez que atitudes dessa natureza prejudicam o desenvolvimento do processo.

Quanto ao mérito trazido pela eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
acompanho o voto,
mas faço uma ressalva, uma vez que a juíza se equivocou ao julgar extinto o feito pela satisfação da obrigação.

Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, se Vossa Excelência nega provimento ao recurso, consequentemente, mantém a extinção da Execução. Talvez seria o caso de dar parcial provimento, para determinar a continuação do cumprimento da sentença até a satisfação integral. Pelo que consta do voto de Vossa Excelência, houve a liberação do valor em favor da parte apelante.

Portanto, conclamo a Vossa Excelência se mantém a negativa de provimento, mantendo a sentença de extinção.

É apenas uma questão técnica.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargador
Marilsen
, confesso que as pontuações explanadas
por Vossa Excelência
me causaram uma certa dúvida, mas lhe asseguro que esse processo não foi visto sem essas cautelas que lhe assaltam, mas entendi a sua preocupação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

É que a Juíza proferiu sentença extintiva da execução. E se Vossa Excelência nega provimento, mantém a sentença extintiva.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A Juíza fez pior, disse
que mandou lavrar certidão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Consta no voto de Vossa Excelência que foi a Juíza que mandou lavrar a certidão, mas é uma atitude muito fora do convencional e do que se espera de um magistrado condutor de um processo.

Outra situação que a Juíza nos colocou num momento difícil de julgar, é ter proferido extinção da Execução. Se negarmos provimento
ao
apelo, mantemos a extinção da Execução, que não pode ser extinta.

De fato, a magistrada criou um imbróglio jurídico.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

O artigo 493 do Código de Processo Civil traz a ideia jurídica de levarmos em considerações os aspectos supervenientes.
No caso, há
um aspecto superveniente, foi determinado por Vossa Excelência, quando da medida cautelar, a liberação do dinheiro.

Dessa forma, realmente, não se pode manter extinto o processo sem o pagamento, razão pela qual discordo apenas da parte conclusiva do voto da relatora.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para anular a sentença e determinar que a magistrada de piso prolate outra após a penhora,
ou seja,
após o retorno do numerário nos autos.

É assim que voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,
se votarmos desse modo,
ficará igual.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Não fica
rá
, porque se o dinheiro não voltar, continuará a Execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Penso
que
precisamos decidir, e não determinar que a magistrada decida novamente.

Acredito
que seja
o caso de dar parcial provimento ao recurso, para retificar essa parte da sentença, apenas para dar continuidade ao processo executivo.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen

Addário
, Desembargador Sebastião de Moraes e eminentes patrono das partes, se todos concordarem, adio esse processo e trago a conclusão mais facilitada na próxima sessão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Concordo, mas
mantenho a extração de cópias para encaminhar à Corregedoria-Geral da Justiça, em termos de orientação, não só essa
assessora, mas a todos os assessores, de que não é possível e nem cabível a assessoria lançar certidão em processo, muito menos se houver determinação de Magistrado ou de Desembargador.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA EMÍLIA CARLOTA GONÇALVES VILELA, OAB MT 13206-O

Pela ordem, excelências, não seria o caso de dar provimento parcial ao recurso, com o retorno dos autos à primeira instância, para que se proceda a nova ordem de bloqueio nas contas do Sicoob Integração?

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

D
r.ª
Emília,

Revisitarei os autos e trarei na próxima sessão, me sinto mais confortável dessa forma, p
eço
vênia a Vossa Excelência e compreensão também.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

A situação parece simples, mas há um processo cautelar que precisa ser julgado. Assim, segundo vejo,
como houve liberação do dinheiro, devemos autorizar o prosseguimento da Execução, inclusive podendo a penhora recair sobre os bens da Cooperativa, porque, possivelmente, nem esse dinheiro exista mais.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Comprometo-me a trazer na sessão posterior a esta, agradeço a compreensão de todos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

A desembargadora Relatora trará na próxima sessão um voto mais conclusivo para finalizarmos o julgamento.

As sustentações orais estão feitas.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO POR INDICAÇÃO DA RELATORA APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DOS ADVOGADOS DE AMBAS AS PARTES.

SESSÃO DE 03 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
RELATOR
A):

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo
da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 1006440-59.2018.8.11.0041, promovido por AFONSO HENRIQUE DE OLIVEIRA E OUTROS, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, ante a satisfação da obrigação pela penhora.

O recurso foi levado à apreciação na sessão de 13 de março de 2024, contudo, após sustentação oral dos advogados das partes e debate entre os julgadores, entendi por bem adiar o julgamento para revistar os autos.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, na origem, COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPER SERVIDOR (CNPJ: 24.628.373/0001-70), ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição Total dos Valores Pagos
em face de Afonso Henrique de Oliveira e outros.

O pedido foi julgado improcedente sendo, por outro lado, parcialmente acolhidos os pedidos formulados em sede de reconvenção para declarar a existência de saldo remanescente a ser pago pela COOPER SERVIDOR aos ora Apelados no importe originário de R$ 900.000,00, em sentença confirmada por este Sodalício e transitada em julgado.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a busca de valores nas contas da cooperativa executada restou infrutífera.

Assim, ao argumento de que, nos autos da Ação de Execução n. 1023700-86.2017.8.11.0041 e Embargos à Execução n. 1019181-34.2018.8.11.0041, fora reconhecida a existência de um conglomerado econômico entre COOPER SERVIDOR, executada, e a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO ED MATO
GROSSO - SICOOB SERVIDOR (CNPJ: 04.346.379/0001-47), a qual, por sua vez, teria sido incorporada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIBVRE ADMISSÃO DE UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO (CNPJ: 08.742.188/0001-55), requereram os exequentes a penhora nas contas desta última.

O pedido foi inicialmente negado pelo Juízo
a quo
, que apontou que “
A parte autora não comprovou aos autos a troca de CNPJ da cooperativa, e como a pesquisa no SISBAJUD fora realizada nos autos de id. 122930217, não há alteração no quadro
” (Id. 183426832).

Contra a deliberação foram opostos Embargos de Declaração pelos exequentes contra referida decisão, nos quais foi ressaltada a existência do conglomerado entre as cooperativas, tendo sido o pedido novamente negado pela julgadora singular, ao argumento de que a parte visa “
rediscutir matéria já analisada, qual ficou esclarecida na sentença de Id nº 124516131, razão pela qual deve permanecer o já decidido nos autos, haja vista que ficou dirimida a questão, com a manutenção do CNPJ principal. Desta feita, deverá ingressar com recurso próprio não servindo os
aclaratórios
para tal finalidade
”.

Ocorre que, após tal decisão, sobreveio aos autos certidão lavrada pela própria assessora da Magistrada, indicando que a ora Apelante, SICOOB INTEGRAÇÃO, teria incorporado a COOPER SERVIDOR (CNPJ: 24.628.373/0001-70), parte executada.

Eis o teor da citada certidão (Id. 124892419):

“
CERTIFICO que nos termos do documento id nº 122914018, ficou evidenciada que COOPERATIVA DE CONSUMO DOS COOPERADOS DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO

MUTUO
DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO MT - CNPJ: 24.628.373/0001-70, FOI
INCORPORADA pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, CNPJ nº 08.742.188/0001-55, razão pela qual remeto o feito
á
conclusão.

Cuiabá,1 de agosto de 2023

PAULA JULIANA ABATI JAKYMIU

Assessora da Magistrada
”

Necessário frisar, contudo, que o documento constante do Id. 122914018 mencionado na certidão supra, refere-se ao Estatuto Social da Requerente, no qual é indicada a incorporação da SICOOB SERVIDOR (CNPJ: 04.346.379/0001-47) e, não
da
COOPER SERVIDOR (CNPJ: 24.628.373/0001-70), conforme registro em assembleia geral extraordinária realizada em 01/10/2017.

Inobstante, diante de tal certidão, a julgadora singular, de ofício, reconsiderou suas decisões anteriores e determinou a penhora
on

line
nas contas da Recorrente, SICOOB INTEGRAÇÃO, a qual restou frutífera, tendo, na sequência, proferida sentença extintiva do feito ante a satisfação da obrigação.

A despeito do entendimento exarado na sessão de julgamento anterior, revendo os autos, verifica-se evidente a ofensa à segurança jurídica e a ocorrência de decisão surpresa pelo Juízo singular que, se retratando, de ofício, de decisão anterior, determinou a penhora nas contas de pessoa jurídica até então não integrante da lide, com fundamento em certidão lavrada pela própria assessoria, e sem manifestação prévia da parte atingida pela constrição.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação de obrigação de fazer. 2.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido
processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC).
Prejudicialidade das demais questões recorridas. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.049.625/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 25/5/2023.). 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.074.936/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.)
(destaquei)

Necessário frisar, de forma a bem pontuar a problemática, que o documento indicado na certidão de Id. 124892419, lavrada pela própria assessoria, e tomada como base pela julgadora singular para determinar penhora e a extinção do processo, não indica a incorporação da executada (COOPER SERVIDOR) pela Apelante, mas sim da SICOOB SERVIDOR, a qual, segundo os exequentes, faria parte de um grupo econômico com aquela, sendo que não houve análise efetiva da configuração de tal conglomerado em Primeira Instância.

Outrossim, deve se esclarecer desde logo que o feito
não se trata de causa madura a ensejar o pronto julgamento da matéria meritória
,
sob pena de supressão de uma das instâncias do Poder Judiciário, em prejuízo da Recorrente
.

Deveras, após a penhora em suas contas, a Apelante compareceu aos autos, na qualidade de terceira interessada, indicando que o documento mencionado na certidão de Id. 124892419 não aponta a incorporação pela Apelante da COOPER SERVIDOR, mas sim da SICOOB SERVIDOR, como acima indicado.

Em resposta, os Apelados se manifestaram defendendo a manutenção do bloqueio realizado diante da existência de um conglomerado econômico entre as cooperativas, sendo o feito na sequência sentenciado, de
forma que a Apelante não pôde se contrapor a tais alegações, tampouco requerer eventuais diligências ou juntar documentos para afastar a assertiva.

A se autorizar o julgamento de matéria nesta instância recursal, a Apelante restaria privada do princípio do duplo grau de jurisdição, notadamente porque, tratando-se a questão da existência de grupo econômico de matéria eminentemente fática, dificilmente poderia rediscutir a temática nas Instâncias Superiores.

Com essas considerações, de modo afastar a ofensa à garantia da segurança jurídica e, ao mesmo tempo, resguardar o direito das partes e o princípio da efetividade da jurisdição,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
declarar a nulidade da sentença
, bem como de todos os atos processuais a partir da decisão de Id. 183426832 (Id. 124516131 dos autos originários), determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar o debate acerca da existência do suposto conglomerado econômico.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

E
xcelência
s,

Acompanho o voto da relatora, mas
há
um
detalhe que
deix
o
bem claro
.

A
Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
está anulando
a partir da decisão de Id. 183426832 (Id. 124516131 dos autos originários)
. I
nclusive
,
a principal necessidade de nulidade, é
essa
intitulada certidão
,
que não é
uma
certidão

em hipótese nenhuma
,

que
está incluída
nos autos pela assessora
.

Desse modo, continuo defendendo a posição de que, se estamos a julgar este caso, e se esse processo se arrastou todos esses meses, foi justamente em decorrência dessa intitulada “certidão”, que não é certidão, em hipótese nenhuma.

Portanto, essa “certidão”, que não é certidão, deverá ser encaminhada à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, apenas para que se faça orientação aos assessores, só a nível de orientação, de que nunca um assessor pode lançar algo nos autos, tal como essa assessora lançou, causando tantos prejuízos
, i
nclusive,
pagamento de
custas para a pessoa que recorreu desta “certidão”.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(RELATORA):

S
im
.

Agora
precisamos
p
ermitir que a parte se manifeste sobre
essa certidão
.
E no
momento oportuno será enviado
cópia
à Corregedoria
- Geral de Justiça
.

Neste momento,
encaminharemos
o
s

a
utos
à
origem para rediscussão
,
inclusive
para
considerações
da

C
ooperativa acerca dessa
intitulada

“
certidão
”.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL
)
:

Acompanho o voto da relatora
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Em relação à
s considerações feita
s
pela eminente desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
,
solicito que seja devidamente anotada na ata e
encaminha
da
cópia do acordão à Corregedoria Geral Justiça para as providências cabíveis.

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024